Tribunal: TJSP
Processo: 2100444-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Irresignações da Agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Irresignações da Agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando (i) a taxatividade do rol da ANS; (ii) a não obrigatoriedade de custeio do medicamento guerreado, afirmando que este possuiria utilização off-label, havendo expressa exclusão contratual para fornecimento de medicamento que alega ser experimental; e (iii) a ausência de perigo de dano ou urgência no caso concreto; (iv) o valor excessivo das astreintes
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fornecimento do Medicamento Dupixent (Dupilumabe) em virtude de diagnosticado de Dermatite Atópica Grave (CID L20.0), causando sintomas graves e sistêmicos. 4. Laudo médico que é claro ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de utilização imediata do medicamento guerreado para tratamento do seu quadro clínico. 5. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 6. Rol da ANS: Taxatividade que não é absoluta. 7. Súmula no 102 do E. TJSP. 8. Ré que poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados em caso de improcedência da ação. 9. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Tese de Julgamento: "De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado".